Tribunal: STF
Processo: ARE 1325236
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do ’tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’ não possui repercussão geral quando o ‘julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’’ (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico Dje-148 Divulg 31-07-2013 Public 01- 08-2013)”; 
          (ii) “o artigo 133 da Constituição da República não foi ventilado no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação dos verbetes n° 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o seguinte fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário: (i) “o exame do ‘tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’ não possui repercussão geral quando o "julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”.
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. Ainda: nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    7. E mais: a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.
    8. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator